Tribunal: TCU
Processo: 000.382/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.534/2017-5 - Acórdão AC-2462/2023-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 695/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da multa aplicada a Sra. Elaine Negre Sanches pelo subitem 9.3. do Acórdão 2462/2023-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 000.382/2024-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Elaine Negre Sanches (XXX.173.892-XX). 1.2. Interessados: Atacado de Produtos Alimenticios Cv Ltda - Me (24.481.794/0001-10); Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.